Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO No. 986 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 194/2022. IRRETROATIVIDADE. ADI 7195. MEDIDA CAUTELAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afastadas, fundamentadamente, as teses sobre as quais a apelante alega ser omissa a sentença, fica configurada a observância do princípio da congruência, não havendo nulidade a ser reconhecida.
2. No julgamento do Tema Repetitivo no 986, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
3. Em consonância com a modulação estabelecida no precedente qualificado, a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica beneficia apenas consumidores que obtiveram tutela jurisdicional de urgência até 27/03/2017, não revogada até o julgamento do Tema Repetitivo no 986.
4. A Lei Complementar no 194/2022 não tem natureza interpretativa, mas, inovadora, pois alterou a Lei Complementar no 87/1996, para definir como bens e serviços essenciais aqueles relativos à energia elétrica, incluindo-os no rol daqueles não sujeitos à incidência do ICMS (art. 3o da Lei Complementar no87/96).
5. Na medida cautelar concedida na ADI 7195, para suspender os efeitos do inciso X do art. 3o da LC no 87/96, não foi atribuída eficácia retroativa à decisão, que, por isso, é dotada de eficácia ex nunc, nos termos do art. 11, §1o, da Lei no 9.868/99.
6. Tendo vista o art. 11, § 2o, da Lei no 9.868/99, segundo o qual a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, concedida a medida cautelar na ADI 7195, permanece aplicável a legislação anterior, ou seja, a redação então vigente do art. 3o da Lei Complementar no 87/96, que não incluía os bens e serviços relativos à energia elétrica no rol excludente da incidência do ICMS.
7. Apelação cível conhecida e desprovida.